Tribunal: STF
Processo: ACO 2476
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Santa Catarina em face da União, na qual pleiteia a restituição de R$ 771.973,83 (setecentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) referentes a valores que, segundo alega, devolveu à ré em decorrência de apontadas impropriedades na execução dos Convênios nºs 843003/2005/PROEP, 043/01/PROEP e 843004/2005/PROEP, realizados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
    Sustenta que, à época, conquanto não concordasse com índices de atualização monetária cobrados pela ré, se viu obrigado a devolver os referidos valores porque foi inscrito nos cadastros CAUC/SIAF, o que lhe impediria de receber recursos por meio de convênios, contratos de repasse e de realizar operações de crédito.
    Por entender tratar-se de quantia indevida, pede ao final a restituição dos valores (petição inicial no evento 24, p. 02-16).
    Distribuída originalmente à 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, após a citação, contestação com alegação preliminar de ilegitimidade passiva e réplica, a magistrada reconheceu a incompetência para julgar do pedido com fulcro no art. 102, I, “f”, da CF/88, e determinou o envio do feito a esta Suprema Corte (decisão no evento 25, p. 13-4).
    O processo seguiu nesta Suprema Corte sob minha relatoria, com a determinação de inclusão do FNDE no polo passivo e sua citação (evento 25, p. 32-3).
    Contestou o FNDE (evento 25, p. 42-8) e apresentou réplica o autor (evento 25, p. 53-55).
    Tentada, a conciliação restou inexitosa (evento 25, p. 77).
    As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas (eventos 29 e 33).
     Parecer do Procurador-Geral da República pelo reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito pela ausência de conflito federativo (evento 36).
    É o relatório do essencial. Decido:
    Conquanto a compreensão da magistrada da 1ª Instância quanto à competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o feito, com fundamento no art. 102, I, “f”, da CF/88, de fato o caso não apresenta contornos para justificar seu julgamento por esta Corte.
    De acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte Suprema quanto ao tema, prevalece o entendimento de que cumpre reconhecer sua competência apenas para as ações entre entes federados que efetivamente ponham em risco a Federação brasileira, no que se nomeou de conflito federativo qualificado.
    Os mais recentes julgados são todos pela inexistência de competência originária para o julgamento de ações como a presente, enquanto veiculam lides de natureza meramente patrimonial, sem potencialidade lesiva para afetar o pacto federativo.
    Cito, a título exemplificativo, o seguinte precedente sob minha relatoria:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca de de autuação fiscal isolada revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. A possibilidade de inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento do crédito tributário discutido mostra-se igualmente insuficiente para configurar o conflito federativo qualificado, uma vez que a competência originária desta Suprema Corte se fixa a partir do pedido principal deduzido no feito, e não do pedido acessório. 3. O risco à Federação hábil a atrair a competência originária desta Suprema Corte é o que resulta diretamente da lide, balizada pelo pedido principal, de todo inviável sua caracterização por via indireta, a reboque do pedido acessório.” (ACO 2023 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017, destaquei)
    No mesmo sentido ACO 2023 AgR (Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2017) e também os seguintes julgados, cujas ementas transcrevo:
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute interpretação de cláusula de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União relativa à forma de atualização monetária dos valores recebidos a serem restituídos à Fazenda Pública Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva ‘apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação’. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2101 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2015, DJe 15.2.2016, destaquei)
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação”. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88. 5. Agravo regimental não provido.” (ACO 659 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2015, DJe 15.2.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. O regime de direito estrito da competência originária do Supremo Tribunal Federal não autoriza a execução, em sede originária, no âmbito desta Corte, de decisões oriundas de outros órgãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2430 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 02.6.2015, destaquei)
    Conquanto o autor alegue que devolveu à ré os valores, à época, porque se viu inscrito em cadastros de inadimplentes, tal situação não atrai automaticamente a competência desta Corte pois sanado a tempo pelo autor, com a consignação dos valores, o risco de iminentes restrições.
    Resta, portanto, a decisão, de cunho eminentemente patrimonial, quanto ao direito, ou não, à restituição da alegada quantia excedente.
    Concluo, pois, conforme arguido pelo Procurador-Geral da República e à luz do atual entendimento desta Corte Suprema pela interpretação restritiva do disposto no art. 102, I, “f” da Constituição Federal, dado o interesse meramente patrimonial que permeia a causa, que não se faz presente na espécie conflito federativo a justificar a competência originária desta Casa.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação.
    Transitada em julgado, determino a devolução dos autos à 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora